Tribunal: TJMT
Processo: 0006651-11.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO n.o 0006651-11.2017.8.11.0086
RECORRENTES: FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS, MARISTELA FLORES DE MATOS, VITORIO FLORES DE MATOS, DIONISIO MATOS, LAURITE FLORES DE MATOS, TERESINHA FLORES MATOS, NEUSA DE MATOS, MARIA VIDALVINA DE MATOS DE CASTRO, JORGINA MATOS SILVA.
RECORRIDO: VILASIO DE MATOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS e outros.
Os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita e interpuseram tempestivamente o recurso, conforme certidões de Ids.103137471 e 103305496.
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça